Tribunal: TJMT
Processo: 22274-11.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604966-4 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80222746920198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80222746920198110001
Requerente: GILMAR DOS SANTOS NEVES
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: GILMAR DOS SANTOS NEVES
Conta Judicial 3100111997972
Valor: R$ 6.442,62 (seis mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos)
Autorizado: STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 037.696.881-80
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 037.696.881-80
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
2793 06274366 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990216549 1/1